Tribunal: TJPA
Processo: 0012012-33.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012012-33.2017.8.14.0051

APELANTE: EVANDRO COSTA LIMA, EVANDRESSON RODRIGUES LIMA, LILIANE LEMOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 1°, INCISO I ALÍNEA “A” C/C § 4º, INCISO II, TODOS DA LEI 9.455/1997
– CRIME DE TORTURA MAJORADA.
1)
PLEITO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AOS RECORRENTES PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU LESÃO CORPORAL LEVE, OU AINDA, PARA AMBOS EM CONCURSO MATERIAL. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TORTURA PRATICADO CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ACUSADOS QUE MEDIANTE VIOLÊNCIA EXERCIDA COM SOCOS E ASFIXIA CAUSADA PELA APLICAÇÃO DE UMA “CHAVE DE BRAÇO”, IMPUSERAM SOFRIMENTO FÍSICO AO OFENDIDO NO INTUITO DE FAZÊ-LO CONFESSAR O SUPOSTO FURTO DE UM VENTILADOR. SUBSUNÇÃO DE SUAS CONDUTAS AO TIPO PENAL PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INSUBSISTENTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRESSON RODRIGUES LIMA, LILIANE LEMOS DE SOUSA e EVANDRO COSTA LIMA
, inconformados com a sentença condenatória (
fls. 70/75 – ID 3850524
) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 1°, inciso I alínea “a” c/c § 4º, inciso II, todos da lei 9.455/1997
[1]
(Crime de tortura majorada), cominando,
ao primeiro
, a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a segunda
, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e,
ao terceiro
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto para ambos.

Em suas razões recursais (
fls. 94/100 – ID 3850528
), pugnam os recorrentes em suma, pela desclassificação do crime pelo qual foram condenados para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, ou alternativamente, para o crime de lesão corporal leve privilegiada. Subsidiariamente, caso se reconheça a prática de ambos os crimes para os quais se pede a desclassificação, requer a aplicação da regra de concurso material, afastando a condenação por tortura.

Em contrarrazões (
fls. 102/107 – ID 3850529
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 215/221 – ID 3988889
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

(...)

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

(...)

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 15 de maio de 2017, por volta de 20h00min, a vítima Cláudio Josias da Cunha Azevedo, de 14 anos de idade à época dos fatos, caminhava pela Rua Sol Nascente, no bairro Santo André, em Santarém/PA, a caminho da casa de seus avós, quando foi surpreendido por EVANDRESSON RODRIGUES LIMA, LILIANE LEMOS DE SOUSA E EVANDRO COSTA LIMA.

Na ocasião, EVANDRO segurou os braços da vítima, enquanto LILIANE o enforcava com um golpe de "gravata" (chave de braço) e mordia as suas orelhas, ao passo que EVANDRESSON, o qual estava com uma arma branca do tipo faca na cintura, desferia socos no rosto e na cabeça do menor, enquanto imputavam a este um suposto furto de um ventilador da casa dos próprios denunciados.

A vítima, por sua vez, negou a autoria do ato infracional, mas ainda assim, continuou a ser agredida pelos denunciados, os quais incessantemente tentavam extrair a confissão do furto do ventilador.

Após, não satisfeitos, os denunciados ainda arrastaram o ofendido em via pública, deixando-o até a frente da casa de seus avós, onde estavam alguns familiares da vítima. Nessa ocasião, Josias Barreto, pai da vítima, questionou a razão das agressões, tendo EVANDRESSON respondido que iria pegar seu ventilador, momento em que ainda colocou uma das mãos sobre a faca em sua cintura, com o fim intimidá-lo.

Também estava em frente da casa a Sra. Rosangela Barreto, tia da vítima, a qual ao ver seu sobrinho com o rosto desconfigurado o tomou em seus braços, momento em que os denunciados iniciaram um tumulto, partindo do local logo em seguida.

As agressões físicas perpetradas em face do adolescente, com o fim de extrair a confissão do furto, resultaram nas lesões descritas no laudo de corpo de delito realizado na vítima.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, tendo sido os acusados condenados pela prática do crime de tortura majorada, prevista no art. 1°, inciso I alínea “a” c/c § 4º, inciso II, todos da lei 9.455/1997.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam, em resumo, pela desclassificação do crime tortura para o de exercício arbitrário das próprias razões ou de lesão corporal leve em sua forma privilegiada,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

De início, destaco que a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Exame de Corpo de Delito n.: 2017.04.001197-TRA (
fls. 121/122 – ID 3850531
) atestando que houve ofensa a integridade física da vítima Cláudio Josias da Cunha Azevedo, de 14 (catorze) anos de idade, o qual apresentava vários hematomas no globo ocular direito e esquerdo, edema peri-orbital direito e esquerdo, hematoma peri-orbital direito e esquerdo e ferimento corto-contuso em orelha direita de 3,5 cm, informando ainda, que houve tentativa de asfixia do ofendido com uma chave de braço, resultando em perigo de vida, atestando por fim a existência de vestígios de tortura.

Ao seu turno, a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento realizada em 20.10.2019 (
fls. 65/66 – ID 3850523
), cujas mídias digitais constam nos
ID’s 3850534 à 3850551
.

Em seu depoimento, o Sr. Josias Barreto Azevedo, pai da vítima, relatou que:

“(...) estava comendo um churrasquinho próximo a sua casa, quando avistou a acusada LILIANE, segurando seu filho pelo pescoço, dando-lhe uma "gravatada", na companhia de seu esposo EVANDRESSON e seu sogro EVANDRO. Que ao avistar aquela situação, aproximou-se e viu que seu filho estava com rosto totalmente desfigurado, momento em que esboçou reagir contra os agressores, porém teve sua iniciativa cessada quando um dos acusados, EVANDRESSON, afirmou estar armado, levando a mão à cintura.
Posteriormente, o pai da vítima questionou o porquê de estarem fazendo aquilo com seu filho, momento em que os acusados afirmaram que o menor teria furtado um ventilador da casa dos mesmos, e que eles teriam vindo buscar o bem. Conta, ainda, que os acusados constataram que ventilador não estava na casa da vítima, somente então, soltaram o adolescente, já bastante fragilizado em razão das agressões sofridas
. Por conseguinte, o depoente levou seu filho ao hospital para ser atendido, e após, foram à delegacia, onde registraram o ocorrido.”

No mesmo sentido, a sra. Rosângela Barreto Azevedo, tia da vítima, informou que:

“(...)
os acusados EVANDRESSON e LILIANE, aparentemente bêbados, pegaram o adolescente no momento em que esta passava em frente à casa dos agressores, e começaram a interrogá-lo, mediante socos e pancadas, já na presença do outro acusado, EVANDRO, sobre o ventilador que teria sido furtado da casa dos réus, imputando a culpa à vítima, sendo que esta negava o tempo todo a autoria do furto. Aduz, ainda, que um primo da vítima viu as agressões e teria tentado socorrê-la, momento em que houve alteração dos ânimos entre todos, gerando uma confusão no local. Conta também, que somente depois que o adolescente assumiu ter cometido o furto para se ver livre das agressões, os acusados o soltaram, já na frente da casa de seus pais.
(...)”

O ofendido
CLAUDIO JOSIAS DA CUNHA AZEVEDO
, por sua vez, declarou que:

“(...) os acusados estavam bebendo, e que no momento em que passava em frente à casa destes, juntamente com um primo, um dos acusados, o chamou para falar algo.
A vítima então se aproximou, e ao chegar mais perto, o acusado EVANDRESSON, vulgo "vandinho", pisou em seu pé, e a acusada LILIANE o segurou e pescoço e EVANDRO o segurou pelos braços. Foi quando começaram a agredi-lo, perguntando onde estaria o ventilador que a vítima teria furtado. A vítima, por vezes negou a autoria do furto, porém, não viu outra saída senão acusar outra pessoa do cometimento do delito, para que assim os réus cessassem as agressões contra esta. Conta ainda a vítima que mesmo depois de ter afirmado ser outra pessoa a autora do furto do ventilador, os acusados o levaram, preso pelo pescoço, até a casa de seus pais, e que ao chegar, fizeram a procura do ventilador, mas não encontraram nada.
(...)”

Por sua vez, na ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, os acusados EVANDRESSON RODRIGUES LIMA (
fls. 122/134
) e LILIANE LEMOS DE SOUSA (
fls. 140/141
), muito embora tenham negado as agressões físicas perpetradas contra a vítima, confirmaram parcialmente o fato descrito na denúncia, no sentido de que abordaram o adolescente no meio da rua, imputando-lhe a prática de um suposto furto de um ventilador da casa de Evandro, objetivando obter do ofendido a confissão do ilícito, tendo Liliane declarado que segurou o menor pelo pescoço. De outra banda, o acusado EVANDRO COSTA LIMA (
fls. 148/149
) declarou na mesma oportunidade que Evandresson desferiu um soco na vítima, e que Liliane de fato aplicou uma “gravata” no ofendido, contrariando, os testemunhos prestados pelos dois primeiros acusados. Os réus não foram ouvidos em juízo, tendo sido declarados revéis.

Com efeito, pelo cotejo das provas produzidas no curso da instrução, restou inequívoca a materialidade e autoria necessários a configuração do crime de tortura imputado aos recorrentes, os quais,
com a finalidade de obter a confissão do ofendido quanto a um suposto furto de um ventilador, o agrediram de forma reiterada e contundente, especialmente na região de seu rosto, deixando-o desfigurado, conforme atesta a fotografia de
fl. 123,
além de terem o submetido a asfixia mecânica pela aplicação de uma chave de braço, tendo a acusada Liliane mordido a orelha do menor, elementos estes constatados no Laudo Pericial juntado aos autos
, se subsumindo as suas condutas, portanto, àquela descrita no art. 1º, inciso I, alínea “a)” da Lei nº. 9.455/1997, incidindo a majorante do §4º, inciso II da mesma lei, por ser o ofendido adolescente (14 anos) ao tempo do fato. Nesse sentido, vejamos a tipificação do crime imputado:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

(...)

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

(...)

II –
se o crime é cometido contra
criança, gestante, portador de deficiência,
adolescente
ou maior de 60 (sessenta) anos;

Imperioso ressaltar na hipótese dos autos, que a configuração do crime de tortura se consuma com a provocação de sofrimento físico e mental no intuído de obter da vítima uma confissão, independentemente do tipo da gravidade ou intensidade suplício infringido. Sobre a questão,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime.

3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau.

(REsp 1580470/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Assim, exsurgindo dos autos provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não há que se falar na desclassificação pretendida na via recursal, seja para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou para o crime de lesão corporal leve privilegiada, ou ainda, para ambos em concurso material, posto que configurado o crime de tortura majorada. A este respeito,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. LEI Nº 9455/97. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA o DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Apelo desprovido, por maioria.(Apelação Criminal, Nº 70085057628, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 14-02-2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. LEI Nº 9455/97. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. Apelo desprovido.

(Apelação Criminal, Nº 70085172005, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 17-12-2021)

Demais disso, muito embora não tenham os recorrentes se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2022